Tribunal: TJDFT
Processo: 0732993-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0732993-15.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos do processo n. 0722522-34.2025.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência em favor da agravada, nos seguintes termos (ID 234385976, na origem): Trata-se de ação de procedimento comum proposta por Carlos Alberto Alves de Oliveira Júnior, no dia 16/07/2025, em face do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS-DF). O objetivo do autor consiste em impingir a Autarquia Distrital requerida a fornecer-lhe tratamento domiciliar de reabilitação, na forma da legislação de regência. Contudo, informa que a despeito de ser beneficiário do plano de saúde em questão, o INAS-DF, até o presente momento, ainda não se pronunciou sobre o requerimento extrajudicial. Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, no sentido de “determinar que o requerido autorize o e custeie serviço de home-care com todas as condições da indicação médica no prazo de 24h, sobre pena de multa a ser estipulada nesse juízo;” (sic) (id. n.o 242961043, p. 10). Com amparo no art. 300, §2o, do Código de Processo Civil, o Juízo prolatou o despacho de id. n.o 243004448, franqueando ao Estado a possibilidade de se manifestar sobre o pedido antecipatório apresentado pelo autor. O INAS-DF se pronunciou de forma fundamentada, no sentido da improcedência do pleito de tutela provisória. Os autos vieram conclusos no dia 04/08/2025, às 11h24min. Levando em conta o previsto no art. 300, do CPC, indefiro o pedido de tutela provisória, tendo em vista que a Fazenda Pública logrou demonstrar que o autor foi submetido a avaliações médicas que não apontaram, com precisão, a real necessidade de submissão do demandante ao tratamento domiciliar de reabilitação, de modo que a verificação dessa questão fática demanda a produção de prova pericial médica especializada; bem como porque o pleito antecipatório não ostenta perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que o autor encontra-se internado, em quadro estável, e em condições aparentemente adequadas, sob supervisão de profissionais habilitados. Por outro lado, concedo o benefício da justiça gratuita em favor do(a) requerente, com amparo no disposto no art. 98 e ss. do CPC. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se o INAS-DF para, querendo, oferecer a sua contestação no prazo de 30 dias úteis (arts. 183, caput, 230, 231 – incisos V e VII, todos do CPC), oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Encaminhada a defesa escrita do Estado, intime-se o(a) demandante para apresentar réplica no prazo de 15 dias úteis (art. 347 e ss. do CPC). Na sequência, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de agosto de 2025. Nas razões recursais (ID 74943858), o agravante-segurado defende, em síntese, a ilegitimidade da negativa de concessão do home care/internação domiciliar, em razão do estado de saúde do paciente. Alega que a decisão agravada não considerou o estado de saúde do paciente, que foi novamente internado após receber alta médica. Sustenta não ter havido avaliação, de fato, da situação dos cuidados médicos porque mesmo após a alta, voltou a ser internado com crises convulsiva e infecção urinária, reforçando a necessidade de acompanhamento além do ambulatorial. Afirmam que a família dispõe de acomodações improvisadas, não podendo dar o suporte necessário ao tratamento adequado. Apontam a prática abusiva ao limitar indevidamente o direito à saúde do agravante e afirmam o entendimento deste Tribunal de Justiça pela ilegalidade de restrição a tratamentos essenciais ao paciente. Sobre a tutela de urgência, explicam que a verossimilhança das alegações está na documentação juntada no processo. Alega estar o perigo de demora em “guardar a decisão a ser prolatada, uma vez continuando a negativa não poderá se certificar de a eficácia do tratamento penoso feito até agora, nem a possibilidade de um tratamento menos sofrido”. Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo para “determinar que o agravado autorize e custeie o serviço de home care, com todas as condições previstas na indicação médica, no prazo de 24 horas, sob pena de multa a ser estipulada ou de qualquer outra medida assecuratória que este douto Juízo julgue necessária, em homenagem ao poder geral de cautela” (ID 47943858, p. 16). Gratuidade de justiça concedida pela decisão impugnada. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Conforme o Art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em análise, a agravada ajuizou a ação originária com pedido de tutela de urgência para a disponibilização de todo o serviço de home care necessário. O juízo de origem indeferiu a tutela provisória considerando que “a verificação dessa questão fática demanda a produção de prova pericial médica especializada; bem como porque o pleito antecipatório não ostenta perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que o autor encontra-se internado, em quadro estável, e em condições aparentemente adequadas, sob supervisão de profissionais habilitados”. Conforme as avaliações médicas disponíveis no processo, para prevenir infecções urinárias o paciente deve ser submetido a sondagem vesical de 6-8 vezes por dia (ID 74944565, p.1). No relatório de alta médica no dia 19/06/2025, os médicos afirmam que o quadro de saúde do paciente é estável, “porém com limitações funcionais importantes que exigem cuidados complexos e contínuos. A abordagem deve ser multidisciplinar, focada na prevenção de complicações, manejo da dor” (ID. 242965651, p. 3). Na alta médica do dia 23/07/2025 (ID 47944565, p. 1), solicitou a sondagem vesical intermitente como método padrão para pacientes com bexiga neurogênica decorrente de lesão modular (...) o fornecimento regular do material é essencial para prevenir infecções urinárias, retenção urinária e outras complicações urológicas”. A recomendação foi de 6-8 vezes ao dia. Contudo, o paciente foi internado novamente, com alta no dia 27/07/2025 (ID 74944566, p. 1). Nessa situação, sofreu “crise (inédita) associado com alterações de provas infecciosas” porque cessou o uso de um medicamento abruptamente, convulsionando. De toda sorte, a piora do estado clínico demanda a obtenção de cuidados mais atentos de profissionais de saúde porque sofreu internação hospitalar prolongada e porque está novamente com quadro infeccioso. Destaca-se, ainda, que não há obrigatoriedade de adoção da tabela NEAD, não restando afastada a necessidade de cobertura com base na mencionada pontuação. Nesse contexto, se os médicos especialistas que acompanham o quadro de saúde da parte agravada recomendam o tratamento contida, reputo justificada a concessão da internação domiciliar nos moldes determinados pelos profissionais médicos, até o julgamento de mérito da demanda. À título de elucidação, cito julgados deste e. Tribunal de Justiça quanto ao tema: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. AUTOR ACOMETIDO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL – AVC. RELATÓRIO MÉDICO ATESTANDO TOTAL DEPENDÊNCIA DE CUIDADOS DE TERCEIROS. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. NEGATIVA. DEVER DE CUSTEIO PELA OPERADORA. DANO MORAL. CABIMENTO. 1. No caso concreto, verifica-se que o autor apresenta grave quadro clínico e é dependente de tratamento domiciliar especializado, tendo o juízo a quo reconhecido o direito à cobertura do tratamento na modalidade de home care e determinado o custeio, pela operadora do plano de saúde. Depreende-se dos relatórios médicos constantes nos autos que o autor após ser acometido de Acidente Vascular Cerebral – AVC, ficou com diversas sequelas, estando totalmente dependente de cuidados de terceiros. A par de tudo isso, trata-se de pessoa idosa, circunstância relevante porque, sabidamente, torna ainda mais fragilizado o seu já crítico estado de saúde. 2. Ao plano de saúde compete apenas a indicação da doença não coberta pelo plano contratado, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito pelo médico, incluindo o período necessário de acompanhamento domiciliar. Se o relatório médico demonstra que o estado de saúde do paciente requer acompanhamento domiciliar, não pode o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado. 3. A tentativa de afastar a necessidade de home care sob a alegação de que haveria a necessidade de utilização da tabela NEAD, a qual não indicaria sua elegibilidade, não merece prosperar. É ilegítimo qualquer recusa do tratamento com base tão somente na avaliação da pontuação conferida ao beneficiário após análise dos critérios objetivos da tabela NEAD, pois o referido instrumento não é obrigatório, sendo incapaz de aferir as reais condições do autor por se tratar de documento unilateralmente produzido e sequer lavrado por profissionais médicos, não sendo determinante para tomada de decisões por parte do médico assistente. 3.1 A referida tabela não é suficiente para aferir as reais condições do beneficiário. Apenas o médico especialista que acompanha o paciente é capaz de avaliar de forma integral a situação do doente e apontar o melhor tratamento para a recuperação do enfermo. Logo, havendo prescrição do médico acerca do tratamento a ser utilizado, eventual restrição contratual afigura-se manifestamente ilegal, afrontando os princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana, e a garantia constitucional de acesso à saúde. 4. Os casos de tratamento na modalidade home care revelam que o atendimento configura, de toda sorte, modelo de atenção hospitalar, na qual há uma verdadeira internação que toma lugar fora da unidade hospitalar, mas que mantém a mesma essência daquela, posto que o serviço é prestado sob supervisão de equipe de saúde, devendo-se admitir a extensão da cobertura pelo plano de saúde, independentemente da limitação contratual. Assim, os serviços de home care, quando recomendado pelo médico, devem ser custeados pelo plano de saúde independentemente de previsão contratual, porquanto constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, ainda mais quando justificada sua necessidade. 5. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar". 6. Em relação aos danos morais, estes restaram suficientemente comprovados na medida em que a recusa ilegítima de internação domiciliar, agravou a aflição e o sofrimento do segurado, pois frustrou a sua legítima expectativa de poder contar com o plano de saúde no momento em que mais precisava, afetando atributos de sua personalidade. A pessoa que paga plano de saúde, na expectativa futura de que este cumpra com sua obrigação, tem violada sua dignidade moral quando, em momento de fragilidade e angústia, se vê desamparada pelo plano. 7. Levando em consideração, de um lado, a capacidade econômica do réu e a inexistência de amparo legal ou jurisprudencial para o inadimplemento contratual efetuado (não se tratando de hipótese de dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual) e, de outro, o desgaste pessoal a que foi submetido o autor, o qual necessitava de internação domiciliar imediata (ante a total dependência de cuidados de terceiros, nos termos dos relatórios médicos), a importância de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), fixados na origem, compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento ilícito. 8. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1976635, 0722523-42.2023.8.07.0016, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 24/03/2025.) CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. INDICAÇÃO EXPRESSA. MÉDICO ASSISTENTE. 1. Diante da existência de prescrição médica, cabe ao especialista, e não ao plano de saúde, decidir qual o tratamento mais adequado à doença do paciente e que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação. 2. A necessidade de fornecimento do home care vai além dos critérios objetivos constantes na Tabela NEAD, haja vista que existem outras variáveis a serem ponderadas para garantir a integridade física dos beneficiários do plano, as quais somente poderão ser satisfatoriamente analisadas pelo médico responsável. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o serviço de home care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, não podendo ser cerceado pelo plano de saúde (REsp 2017759-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 14/2/2023, DJe 16/02/2023). 4. Recurso não provido. (Acórdão 1973566, 0715330-43.2022.8.07.0005, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. PESSOA IDOSA. INDICAÇÃO MÉDICA. FORNECIMENTO DEVIDO. PONTUAÇÃO NA TABELA NEAD. ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/1998, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta o julgamento da lide com observância da garantia constitucional à saúde. 2. O médico assistente tem autoridade para descrever o melhor tratamento necessitado pelo paciente. Logo, havendo prescrição desse profissional acerca do tratamento a ser utilizado, eventual restrição contratual afigura-se manifestamente ilegal, afrontando os princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana, e a garantia constitucional de acesso à saúde. 3. A Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos, requisitos que, ao menos nesta análise preliminar, se mostram atendidos. 4. É ilegítima a recusa do tratamento pela seguradora com base tão somente na avaliação da pontuação conferida ao beneficiário após análise dos critérios objetivos da Tabela NEAD, pois esses não bastam para aferir as reais condições do beneficiário. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1952103, 0734277-92.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. CRITÉRIOS DA ABEMID. TABELA DE AVALIAÇÃO PARA PLANEJAMENTO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (NEAD). ALEGAÇÃO DE PACIENTE NÃO ELEGÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, a agravada conta hoje com 77 (setenta e sete) anos de idade, tendo sofrido um acidente vascular cerebral (AVC) com trombólise e transformação hemorrágica, em agosto de 2023, encontrando-se internada desde então, primeiro na UTI e, atualmente, na enfermaria, com indicação médica para continuidade de tratamento por home care, com o objetivo de evitar o alto risco de infecções decorrentes da internação em ambiente hospitalar. 2. A jurisprudência desse e. TJDF tem entendido abusiva a negativa de cobertura do home care pelo plano de saúde, ainda que fundamentada na pontuação do NEAD, quando há indicação médica para a citada assistência domiciliar. Precedentes. 3. Não há falar-se em inelegibilidade da paciente que apresenta diversas sequelas, encontrando-se acamada e dependente, além de não possuir nenhuma movimentação do lado esquerdo do corpo e apresentar dificuldades com a fala, dependência para higiene pessoal e até mesmo para movimentos básicos de mudança de posição. 4. A suspensão da tutela de urgência, neste momento, afigura-se precipitada e gravosa à parte beneficiária do plano de saúde. Por outro lado, os custos do Home Care poderão ser cobrados da parte, se ao final da demanda se entender pela improcedência dos pedidos. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1805513, 0746650-92.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2024, publicado no DJe: 02/02/2024.) Ao menos nesse juízo de cognição inaugural, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao agravo interposto porque o quadro de saúde do paciente teve piora após a alta hospitalar. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para determinar a instalação de internação domiciliar até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator